Tribunal: TJDFT
Processo: 0746884-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746884-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: LUAN RICELY ARAUJO ACIOLI DA SILVA DECISÃO SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 20856687) que, na execução de título extrajudicial proposta contra LUAN RICELY ARAUJO ACIOLI DA SILVA e outros, determinou a emenda da petição inicial para excluir do polo passivo o genitor do menor, uma vez que não faz parte do contrato de prestação de serviços educacionais, sob pena de indeferimento da inicial, nos seguintes termos: “Intime-se a parte exequente a apresentar nova petição inicial a fim de proceder a retirada de CARLOS EDUARDO MIRANDA VIEIRA do polo passivo da demanda, uma vez que, apesar de genitor da aluna EMILLY EDUARDA ACIOLI MIRANDA, esse não fez parte do contrato de serviços educacionais exequendo, não sendo legitimo para compor o polo passivo da demanda. Note-se que o dever legal de educação atribuído a ambos os pais não se confunde com a relação obrigacional assumida contratualmente por apenas um dos genitores, uma vez que a solidariedade não pode ser presumida, mas deve decorrer expressamente do contrato ou da lei, inexistindo no caso dos autos qualquer dispositivo que o torne responsável pela obrigação assumida junto à exequente. Neste sentido, segue posicionamento recente do Eg. TJDFT, in verbis: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.(Acórdão 1235200, 07273655520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Afirma o agravante-exequente que, embora o genitor do menor não tenha assumido a obrigação de pagar, a sua inclusão no polo passivo da execução do título extrajudicial é possível, por imposição legal e consoante precedentes jurisprudenciais. Aduz que a responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação dos filhos entre os pais é solidária, de forma a admitir, extraordinariamente, o redirecionamento da execução para alcançar os bens do genitor, ainda que seu nome não conste do contrato de prestação de serviços educacionais. Requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a manutenção do genitor do menor no polo passivo da execução. Preparo (id. 20856683). É o relatório. Decido. Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial da execução de título extrajudicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Ademais, em consulta processual, verifica-se que o agravante-exequente apresentou emenda à petição inicial (id. 74411775, autos originários), excluindo o genitor do menor do polo passivo da demanda, o que, inclusive, infirma o seu interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora